Tribunal: TCU
Processo: 031.330/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no litoral norte do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), por meio do Convênio 383/2009 (Siafi 703690), para apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no litoral norte do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022.